Tribunal: TJDFT
Processo: 0728601-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de furtos de motocicletas, adulteração de seus sinais identificadores, receptação e venda dos veículos para outras unidades da Federação. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Periculosidade da Paciente apontada como uma das responsáveis pela parte financeira do grupo. Garantia da Ordem Pública. Filho menor de 12 anos. Ausência de demonstração de que a criança esteja desassistida e dependa inteiramente dos cuidados da paciente. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.